Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744506-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MUZI DE MEDEIROS MOURA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Adriana Muzi de Medeiros Moura pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, determinou que o processo deverá permanecer suspenso até o trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia. Por meio do despacho de ID no 52639854, este Relator facultou aos recorrentes justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Em resposta, o agravante afirma que pretende tão somente a aplicação da literalidade de dispositivo legal. Alega, ainda, que se justifica a sensível necessidade de processamento do presente recurso, a fim de evitar a perpetuação de erro crasso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Com efeito, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que somente ressaltou que os autos deverão permanecer na tarefa “Processo suspenso por Recurso Especial Repetitivo 1069” até o trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia. Assim, não é passível de impugnação por meio do presente recurso, nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): ?o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1438552, 07126232020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJE: 10/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ARBITROU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL CONTIDO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que fixa a verba honorária devida ao perito judicial não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso. 3. Recurso improvido” (Acórdão 1435723, 07080027720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no DJE: 20/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a referida decisão recorrida possui conteúdo de despacho, de modo que não ostenta caráter decisório, sendo insuscetível de causar gravame à parte autora e, por isso, é irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Destaque-se, por derradeiro, que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Com efeito, em casos com o dos autos, o agravo de instrumento poderia ser conhecido, ao menos em tese, caso houvesse demonstração de urgência, o que não se verifica, contudo, na hipótese vertente. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelos agravantes, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator